Tribunal: TJES
Processo: 0009672-16.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM VIA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. INDEFERIMENTO DE PENSÃO POR INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ricardo Bisi da Silva contra sentença proferida em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito causado por colisão com búfalo de propriedade de José Luiz Casati, enquanto o autor trafegava de motocicleta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos estéticos em razão das cicatrizes no joelho do autor; (ii) estabelecer se cabe pensão ou indenização por danos materiais decorrente de sequela funcional na mão direita; (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano estético caracteriza-se pela alteração morfológica que afeta negativamente a aparência da vítima, ainda que de forma leve. No caso, o laudo técnico atestou a existência de cicatriz perceptível na região medial do joelho direito, sendo relevante o fato de o autor exercer atividades ligadas à exposição do corpo físico, como o fisiculturismo. Assim, configura-se o direito à indenização por dano estético, ainda que de pequeno grau.
4. A indenização por danos materiais na forma de pensão, prevista no art. 950 do Código Civil, exige prova de efetiva redução da capacidade laborativa. O laudo pericial, embora tenha registrado sequela de 3,75% na função da mão direita, concluiu pela inexistência de prejuízo à atividade laboral do autor. Ausente a redução funcional laboral, afasta-se o dever de pensionamento.
5. O valor fixado a título de danos morais (R$10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a extensão das lesões, o grau de culpabilidade do réu e as condições econômicas das partes. O montante encontra respaldo em precedentes deste Tribunal para casos semelhantes e não se revela desproporcional ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de cicatriz visível, ainda que de grau leve, decorrente de acidente de trânsito, gera direito à indenização por dano estético, especialmente quando a vítima exerce atividades relacionadas à exposição do corpo.
2. A pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil somente é devida quando comprovada a redução efetiva da capacidade laboral.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando compatível com a gravidade da lesão e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 936 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 069090038675, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04/10/2016; TJES, Apelação nº 0047625-38.2014.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15/02/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009672-16.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BISI DA SILVA e outros

APELADO: JOSÉ LUIZ CASATI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM VIA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. INDEFERIMENTO DE PENSÃO POR INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ricardo Bisi da Silva contra sentença proferida em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito causado por colisão com búfalo de propriedade de José Luiz Casati, enquanto o autor trafegava de motocicleta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos estéticos em razão das cicatrizes no joelho do autor; (ii) estabelecer se cabe pensão ou indenização por danos materiais decorrente de sequela funcional na mão direita; (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano estético caracteriza-se pela alteração morfológica que afeta negativamente a aparência da vítima, ainda que de forma leve. No caso, o laudo técnico atestou a existência de cicatriz perceptível na região medial do joelho direito, sendo relevante o fato de o autor exercer atividades ligadas à exposição do corpo físico, como o fisiculturismo. Assim, configura-se o direito à indenização por dano estético, ainda que de pequeno grau.
4. A indenização por danos materiais na forma de pensão, prevista no art. 950 do Código Civil, exige prova de efetiva redução da capacidade laborativa. O laudo pericial, embora tenha registrado sequela de 3,75% na função da mão direita, concluiu pela inexistência de prejuízo à atividade laboral do autor. Ausente a redução funcional laboral, afasta-se o dever de pensionamento.
5. O valor fixado a título de danos morais (R$10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a extensão das lesões, o grau de culpabilidade do réu e as condições econômicas das partes. O montante encontra respaldo em precedentes deste Tribunal para casos semelhantes e não se revela desproporcional ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de cicatriz visível, ainda que de grau leve, decorrente de acidente de trânsito, gera direito à indenização por dano estético, especialmente quando a vítima exerce atividades relacionadas à exposição do corpo.
2. A pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil somente é devida quando comprovada a redução efetiva da capacidade laboral.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando compatível com a gravidade da lesão e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 936 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 069090038675, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04/10/2016; TJES, Apelação nº 0047625-38.2014.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15/02/2022.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009672-16.2018.8.08.0030

APELANTE:
RICARDO BISI DA SILVA

APELADO:
JOSÉ LUIZ CASATI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO BISI DA SILVA
em face da sentença de Id. 12966816 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que nos autos da ação de reparação de danos por ele ajuizada em desfavor de
JOSE LUIZ CASATI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante defende que a sentença deve ser reformada para condenar o apelado ao pagamento de danos estéticos, uma vez que, de acordo com o laudo pericial, foi constatada deformidade/dano estético permanente decorrente da lesão no joelho causada pelo acidente. Defende o cabimento de indenização por dano material, por meio de pensionamento correspondente a limitação sofrida, pois após a cirurgia realizada em sua mão direita, sofreu diminuição da mobilidade da articulação metacarpofalangeana do dedo indicador, com perda de força da mão em 3,75%, devidamente comprovada perante laudo pericial. Por fim, defende que a indenização arbitrada a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), é desproporcional e irrisória ante a gravidade e peculiaridade do acidente e o seu sofrimento, portanto, pugna pela sua majoração.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos estéticos e materiais, e para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Muito bem.

Conforme se extrai dos autos, o autor ajuizou a presente ação de reparação de danos em virtude de uma colisão com um búfalo de propriedade do apelado/réu, enquanto trafegava de motocicleta pela estrada de Jataipeba no dia 28/05/2017, o que o causou diversas lesões em sua mão direita e joelho, resultando em sua inaptidão laboral pelo período de 06 (seis) meses.

A r. Sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do apelado, na forma do art. 936 do Código Civil, eis que sua conduta omissiva ocasionou os danos suportados pelo autor.

Irresignado, o autor se insurge contra a improcedência dos pedidos de reparação por danos estéticos e danos materiais, bem como quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Em relação à indenização por danos estéticos, a r. sentença de primeiro grau assim se manifestou:

A parte autora alega que das lesões ocorridas no acidente resultaram cicatrizes permanentes que comprometeram sua harmonia física, tendo pugnado por reparação no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em sede de exame pericial, a perita médica constatou: “ (...) em razão das cicatrizes nos joelhos verifica-se dano estético de grau leve”. [...]

Na espécie, urge consignar que o autor não apresenta deambulação, bem como as cicatrizes decorrentes da lesão no joelho são de grau leve e localizadas na perna direita, em meio a outras já existentes no local, conforme se apura das fotos de fl. 5 do laudo de ID n. 34017447. Não há demonstração de que tais sinais geram constrangimento ao autor, repulsa ou até mesmo serem perceptíveis numa primeira vista em razão da extensão e localização.

Portanto, não sendo demonstrado que tais sinais causam prejuízos e abalo ao autor, ou que de fato impedem a sua participação em campeonatos (o que poderia ser demonstrado através de documentos que demonstrando a rejeição da inscrição ou desclassificação), impõe o reconhecimento da improcedência de tal pretensão.

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo que, em relação a esse ponto, merece reparo a r. sentença.

De início, importa consignar que os danos estéticos configuram uma alteração morfológica no indivíduo, após o acontecimento danoso, abrangendo deformidades ou deformações físicas, marcas e defeitos que implicam em um afeamento da pessoa capaz de lhe gerar mal estar ou insatisfação.

Sobre o dano estético, a doutrina de Maria Helena Diniz (in Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. V.7. 22ed. SP: Saraiva, 2008, p. 80) aduz que, in verbis:

[...] O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. [...]

Nessa esteira,
[...] a partir do momento que tal cicatriz passe a ser perceptível por outrem, gera direito a indenização [...]"
(TJES, Apelação, 48070021190, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/07/2010, Publicação: 17/09/2010).

No caso, conforme laudo técnico de id. 12966798, observo que as lesões suportadas pelo apelante causaram-lhe fisicamente cicatrizes na região medial no joelho direito, o que, por si só, é uma lesão capaz de gerar insatisfação própria, uma vez que o apelante exerce profissão atrelada a exposição do corpo físico - fisiculturismo.

Assim, resta comprovada a lesão estética alegada na inicial.

Em relação ao quantum indenizatório, o valor deve ser arbitrado levando-se em consideração o grau da lesão (cicatriz) e suas implicações (pequenas, já que não causou limitações ao autor), o grau de culpa e as condições financeiras das partes, de modo a atender ao caráter punitivo e compensatório.

Tomando-se estes parâmetros, entendo que o valor a título de danos estéticos devido à parte autora deve ser fixado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deve ser atualizado nos mesmos parâmetros que os danos morais.

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE PREPOSTO – CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - INGRESSO NA PISTA PRINCIPAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – VALOR DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL [...] 3. Consoante dispõe a Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Diante da situação fática, entendo razoável a fixação da indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Apelação, 069090038675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/10/2016, Publicação: 20/10/2016)

Superada essa questão, o apelante se insurge quanto ao pagamento de indenização por danos materiais no tocante a fixação de pensão vitalícia, pois constata-se a diminuição da mobilidade da articulação metacarpofalangeana no 2º dedo da mão direita, com perda de 3,75% da força da mão.

A teor do art. 950 do Código Civil, “
[s]e da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

No caso, conforme laudo pericial de id. 12966798, houve discreta redução de mobilidade, o que, por si só, não acarretou em prejuízo à capacidade laboral. Senão, vejamos a conclusão da i. perita do juízo:

Conclusão:

Em acordo com os autos e o exame pericial, verificou-se que o reclamante sofreu acidente, com incapacidade temporária para o labor. Após análise clínica, identificamos sequelas as quais não incapacitam a realização de suas atividades laborativas e de vida diária, apenas impõe um maior esforço e/ou adaptação para realizálas. Outrossim, registra-se dano estético de grau leve.

Vejamos, ainda, os esclarecimentos prestados pela
expert
ao responder os quesitos das partes:

04. Queira o Sr. Perito esclarecer se das lesões sofridas resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? Favor especificar. Há discreta diminuição da mobilidade da articulação metacarpofalangeana do 2º dedo da mão direita, com limitação leve da função de pinça bem como força de preensão da mão direita. Tais alterações não incapacitam a realização de suas atividades laborativas e de vida diária, apenas impõe um maior esforço e/ou adaptação para realizá-las.

06. Qual o percentual da perda funcional do Autor em face das lesões sofridas? Há discreta diminuição da mobilidade da articulação metacarpofalangeana do 2º dedo da mão direita, com limitação leve da função de pinça bem como força de preensão da mão direita. Tais alterações não incapacitam a realização de suas atividades laborativas e de vida diária, apenas impõe um maior esforço e/ou adaptação para realizá-las. Conforme tabela da SUSEP a Perda total do uso de um dos dedos indicadores equivale a 15% do percentual segurado. “1º Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%”. Assim, temos 15% x 25% (sequela leve) = 3,75%.

20. Que atividade laboral exerce atualmente? Desde quando? Informou que desde 2018 o autor exerce a função de Inspetor Penitenciário. Relatou ainda que trabalha ainda como Personal trainer e como segurança de eventos.

Assim, muito embora subsista sequela na mobilidade dos membros superiores do autor em decorrência do acidente, tal circunstância não leva à inaptidão, parcial ou total, ao trabalho.

Rememora-se que a indenização prevista no art. 950 do Código Civil tem como objetivo proporcionar o ressarcimento pelo dano ante compensação econômica proporcional à redução da aptidão laboral. Entretanto, não houve demonstração de prejuízos acumulados em razão das atividades de fisiculturista, segurança e inspetor penitenciário capazes de ensejar possível compensação material, sendo que as dificuldades referentes ao maior sacrifício/esforço na realização de suas atividades diárias podem, eventualmente, ser objeto de análise de dano extrapatrimonial.

Portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de pensão ou indenização por danos materiais.

Em igual sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA DO SAMU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo por acidente envolvendo ambulância do SAMU e condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas não acolheu o pedido de pensionamento mensal vitalício por ausência de incapacidade laborativa comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente faz jus ao pensionamento mensal vitalício em razão das sequelas do acidente; (ii) analisar se o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR
O pensionamento mensal vitalício somente é devido quando há redução permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade funcional, ainda que a autora apresente quadro de dor crônica, o qual pode ser manejado por meio de tratamento adequado.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos e as circunstância do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pensionamento mensal vitalício somente é cabível quando há efetiva redução da capacidade laboral. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 950; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 030130045559, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 19/03/2019; TJES, Apelação nº 047160111010, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 11/06/2019. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0012390-92.2019.8.08.0048, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2025 - grifei).

Por fim, no que concerne ao pedido de majoração dos danos morais, verifica-se que a condenação foi arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Rememoro que a situação fática dos autos presume a existência de dano moral, uma vez que o acidente foi causado por situação alheia à conduta do apelante e o gerou diversos ferimentos, além de recuperação extensa e dolorosa. Além disso, o autor comprovou a existência de sequelas físicas que lhe demandam esforço adicional, dificuldades inexistentes em momento anterior ao acidente e que certamente geram abalos psicológicos.

Por outro lado, muito embora constatada a responsabilidade do apelado, trata-se de conduta omissiva, o que minora o grau de intensidade do ofensor em relação às lesões suportadas pelo autor.

Assim, sopesando o grau de culpabilidade do ofensor, a possibilidade econômica das partes e a extensão do dano, tudo balizado no método bifásico preconizado pelo Col. STJ e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é reparação pecuniária justa e efetiva pelas lesões suportadas.

Em situação semelhante, vejamos a manifestação deste Eg. Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE ANIMAL EM RODOVIA
ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (§ 6º DO ART. 37 DA CF/88). CONDUTA OMISSIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9) A invasão de semovente em via pública não é fato imprevisível, para que reste caracterizado caso fortuito, razão pela qual, configurada a conduta omissiva e o liame com o evento danoso, exsurge para a apelante o dever de indenizar. 10) Verifica-se adequada a quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, suficiente para atender o fim a que se propõe. [...] 13) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0047625-38.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 15/02/2022; DJES 04/03/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo tão somente para condenar o apelado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos estéticos, mantendo integralmente a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)